Tribunal: STF
Processo: MS 38688
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Medida liminar. Ato do Conselho Nacional Justiça (CNJ). Revisão disciplinar. Ausência de inobservância do devido processo legal, exorbitância de atribuições ou manifesta irrazoabilidade. 



1. Pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática de Conselheiro do CNJ que revogou as liminares concedidas na Revisão Disciplinar nº 0006830-11.2020.2.00.0000, em desfavor da impetrante.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria.



4. Indeferimento da liminar.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra decisão monocrática de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que revogou as liminares concedidas na Revisão Disciplinar nº 0006830-11.2020.2.00.0000, em desfavor da impetrante. 



    2. A impetrante esclarece que é magistrada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJ/MT) e foi apenada com aposentadoria compulsória por aquela Corte, em razão de baixa produtividade (PAD nº 01/2019). Informa que deduziu a revisão disciplinar mencionada perante o CNJ e obteve duas liminares. A primeira impediu que o Tribunal preenchesse vaga de Desembargador, pois a impetrante seria a primeira da lista de antiguidade. A segunda obstou o preenchimento da titularidade da Vara em que atuava. Defende que o preenchimento dessas vagas, na pendência da revisão disciplinar, causaria insegurança jurídica. No entanto, tais liminares foram revogadas pelo ato ora impugnado.



    3. Alega a requerente, no que diz respeito à plausibilidade do pedido de revisão disciplinar, que o procedimento administrativo disciplinar, conduzido pelo TJ/MT, violaria o art. 19 da Resolução nº 135/CNJ, pois houve alteração do entendimento do Ministério Público, sem que a defesa pudesse apresentar manifestação posterior. Defende que a sanção por baixa produtividade é injusta e apresenta números de sua atuação em primeira e segunda instâncias, que comprovariam a adequada produtividade.



    4. Sustenta, em outro sentido, que a revogação das liminares teria se fundamentado em segunda aplicação de pena de aposentadoria compulsória (PAD nº 02/2020). Essa nova sanção seria igualmente inválida, pois incorreria em bis in idem. De modo que não poderia ter ocorrido a revogação das liminares.



    5. Requer a concessão de liminar, para suspender a decisão que revogou as liminares anteriormente concedidas na Revisão Disciplinar nº 0006830-11.2020.2.00.0000. No mérito, postula a confirmação da liminar, mantendo a proibição de preenchimento definitivo da vaga de Desembargador pelo critério da antiguidade, bem como da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que ocupava, até o julgamento final da revisão disciplinar.



    6. Determinei a notificação da autoridade impetrada e a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica, antes de apreciar o pedido liminar, em vista da excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva parte contrária (doc. 11).



    7. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 17). A autoridade impetrada prestou informações nos autos e juntou a íntegra da revisão disciplinar (docs. 21-32).



    8. Nas informações, a autoridade impetrada esclarece que, após a concessão das liminares, a revisão disciplinar foi pautada para julgamento de mérito, na sessão do dia 31 de agosto de 2021. Informa que o antigo relator apresentou voto pela procedência, para aplicar a pena de disponibilidade, que foi seguido por voto divergente, pela improcedência da revisão. Na sequência, houve pedido de vista, não tendo sido o feito novamente apregoado.



    9. Relata que o TJ/MT informou nos autos da revisão disciplinar, em 18 de maio de 2022, que “a impetrante fora novamente sancionada, no PAD nº 02/2020, com outra aplicação da pena de aposentadoria compulsória, em razão de baixa produtividade. Em vista desse fato, revogou as liminares anteriormente concedidas, uma vez que obstavam a movimentação na carreira daquele Tribunal, bem como não haveria bis in idem na segunda sanção, já que ‘o período coberto pelo PAD n. 1/2020 é de 18/07/2016 a 22/02/2017, enquanto no PAD n. 2/2020 o período seria mais abrangente, entre 2016 e 2020’. Concluiu-se que a “coincidência dos períodos não é portanto integral, abrindo margem para a subsistência do segundo PAD” (doc. 21, fls. 9). Entende, ademais, que o interesse individual da impetrante não pode se sobrepor às razões de ordem pública relativas ao preenchimento das vagas.



    10. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    11. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No caso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado.



    12. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



    13. A presente impetração impugna decisão monocrática do relator da Revisão Disciplinar nº 0006830-11.2020.2.00.0000, em trâmite no CNJ, que revogou liminares anteriormente deferidas por seu antecessor. As liminares obstaram o preenchimento de vaga em Vara da entrância especial do TJ/MT, assim como de vaga de desembargador daquele Tribunal, para resguardar eventual direito da impetrante ao preenchimento dessas vagas, caso a pena de aposentadoria compulsória que lhe fora sancionada fosse revista pelo CNJ.



    14. Considero, em juízo preliminar, que o CNJ não incorreu em inobservância do devido processo legal, não exorbitou de suas atribuições, tampouco agiu de modo desarrazoado. Isso porque o procedimento de revisão disciplinar vem seguindo seu curso regular, não cabendo, nessa via processual, avaliar as irregularidades ali arguidas, uma vez que o julgamento ainda pende de conclusão.



    15. O Conselho vem exercendo suas atribuições, que incluem avaliar a necessidade de medida liminar ao curso da revisão disciplinar. Ademais, não parece haver um direito adquirido às vagas bloqueadas pelas decisões liminares revogadas. Eventual revisão das penas aplicadas conduziria à recolocação da impetrante em Juízo ou cadeira do Tribunal que estivessem vagos.



    16. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados pronunciamentos, vêm conferindo primazia ao juízo técnico do CNJ, revendo seu atos somente em situações excepcionais de flagrante injuridicidade. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – sem grifo no original)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O afastamento cautelar de magistrado encontra respaldo legal no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 75 do RICNJ e no art. 15 da Resolução CNJ 135/2011, que prevê ao Tribunal a possibilidade de decidir “fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral”. 2. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental 28/2009, autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 3. A Constituição da República atribui expressamente ao CNJ a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/1988, art. 103-B, § 4º, I e III). 4. In casu, a decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos. 5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (MS 36037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma — sem grifo no original)



    17. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de posterior revisão dessa decisão. Defiro o ingresso da União no feito. Anote-se. Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 04 de outubro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator